Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO OCORRIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. REPROVABILIDADE EXACERBADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MAGISTRADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 03 questões em discussão: (i) a possiblidade de negativar a culpabilidade em virtude de o crime de furto ter sido cometido dentro da residência da vítima, (ii) patamar utilizado para reduzir a pena em virtude do reconhecimento de que o crime se deu de maneira tentada, (iii) redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. Mantem-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez ser notória a reprovabilidade exacerbada da conduta do acusado, quando o crime de furto é cometido dentro da residência da vítima, quer porque a “casa é asilo inviolável” ou ainda porque transparece maior audácia do réu.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (II) a fração de 1/6 da pena mínima ou (III) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito subjetivo a qualquer um destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3. No presente caso, a pena-base foi estabelecida em patamar razoável e proporcional aos limites estabelecidos no tipo penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.
3. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação do crime, menor a fração utilizada.
IV. CONCLUSÃO. Apelação desprovida.